Tribunal: TJDFT
Processo: 0730499-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730499-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ALINE DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Aline dos Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 202551261 do processo n. 0726886-83.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (agravada), declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Em suas razões recursais (ID 61953890), a agravante sustenta ser o Distrito Federal, local da sede da pessoa jurídica ré, o foro competente para ajuizamento da demanda. Argumenta que, de acordo com o art. 101, I, do CDC, a propositura de ação no foro do domicílio do consumidor é uma faculdade a este conferida, que não exclui a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do réu, com base na regra geral contida no art. 46 do CPC. Alega que não estão preenchidos os pressupostos legais para o declínio, de ofício, da competência territorial empreendida pelo Juízo a quo. Requer, portanto, o deferimento liminar da antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter o andamento do processo no d. Juízo de origem, com a respectiva citação da parte ré. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja firmada a competência da Comarca de Brasília (foro do domicílio da pessoa jurídica ré), com o devido prosseguimento do feito na origem. Pleiteia também a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base no art. 99, § 1o, do CPC. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, bem como que não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos e não seja proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de 1 (um) imóvel. Analisando-se os elementos coligidos aos autos, observa-se a existência de fundadas razões para o deferimento do benefício. Isso porque, no caso, a recorrente exerce, atualmente, atividade profissional na qualidade de auxiliar de logística, percebendo remuneração mensal no valor bruto de R$1.925,76 (mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), e, líquido, no importe de R$970,40 (novecentos e setenta reais e quarenta centavos), conforme cópia da CTPS digital ao ID 61953892 e demonstrativo de pagamento do mês de abril de 2024 ao ID 61953893. Além disso, infere-se dos extratos acostados ao ID 61953895 que a agravante se encontra isenta da apresentação da declaração de imposto de renda, bem como que não possui outra fonte de subsistência, de modo que sua renda mensal está aquém do parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 140/2015 da CSDPDF. Desse modo, evidenciada a alegada condição de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica da recorrente, justifica-se o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça nessa instância recursal. 3. No que concerne ao pedido liminar, observa-se que a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;